Tribunal: TJES
Processo: 5022835-45.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022835-45.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CARLOS CESAR SANTOS LINDOSO e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TOI. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PRESENÇA DO CONSUMIDOR NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA À AVISO DE RECEBIMENTO COLACIONADO AOS AUTOS. AVISO DE RECEBIMENTO DESACOMPANHADO DE DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO. SEM COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5022835-45.2023.8.08.0048

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Recorrido: CARLOS CESAR SANTOS LINDOSO e CECILIA MASSARIOL LINDOSO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7809915).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que foram seguidas as determinações legais para a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI;
b)
que foi desconsiderado o aviso de recebimento colacionado aos autos;
c)
que não foram analisadas as demais provas juntadas pelo recorrente;
d)
que o recorrido recebeu toda documentação por correio;
e)
que não é possível a declaração da inexigibilidade do débito;
f)
que deve ser considerada a presunção de veracidade dos atos praticados pela recorrente.

Aduz os autores na inicial que está cadastrado na instalação nº 788802 e que a parte ré emitiu um TOI onde fora constatada irregularidade no consumo com diferença de R$10.984,35 entre 09/03/2020 a 03/03/2023. Ocorre que não há provas sobre a real autoria e unilateralmente imputa a responsabilidade ao autor.

Sustenta o autor que apresentou recurso administrativo mas que foi indeferido, bem como que a perícia realizada unilateralmente demonstra abuso de poder e não aponta os critérios utilizados para o cálculo do valor.

O réu, em contestação, sustentou a legalidade do procedimento administrativo.

Em réplica a parte autora sustenta que não participou da inspeção, o que não confere legitimidade ao termo de inspeção, pelo qual também não foi possibilitada a realização de perícia no equipamento por parte do autor.

A sentença julgou procedente o pedido inicial.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco o brilhantismo da sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Preambularmente, é imprescindível registrar que a questão de direito material travada entre as partes é nítida relação de consumo, pelo que há de ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor por força de seu artigo 1°, já que se trata de matéria de ordem pública e interesse social, de modo que inverto o ônus da prova, em razão da hipossuficiência da parte consumidora aliada à verossimilhança de suas alegações, na forma do artigo 6°, VIII do mesmo diploma legal, a fim de facilitar a defesa dos interesses do consumidor.

A questão controvertida, no caso em exame, diz respeito em apurar a regularidade ou não do procedimento realizado pela ré e do débito que consubstancia a cobrança realizada, bem como a ocorrência ou não de danos morais.

A requerida defende a regularidade da cobrança em razão de seus técnicos terem constatado que a instalação encontrava-se com o “elemento móvel (disco) está agarrando/travado".

Ademais, a requerida sustenta, também, a impossibilidade de declaração de nulidade do TOI, em razão da presunção de legalidade. Todavia, registro que a presunção de legalidade do ato/procedimento administrativo não é absoluta, pois pode ser elidida caso haja prova em contrário, como ocorre no caso em comento.

No que se refere ao TOI nº 9670909 (id. 36885274) o que verifico é que o mesmo não possui a assinatura do titular da instalação ou de pessoa de sua confiança, sendo um ato praticado de forma unilateral pela ré.

Constato ainda que a ré sustenta que houve irregularidade no consumo no período de 09/03/2020 a 03/03/2023, não sendo crível que seus prepostos, realizando a leitura mensalmente durante todos estes anos anos, não tenham percebido a suposta irregularidade antes.

Sendo assim, entendo que o TOI nº 9670909 (id. 36885274) é NULO acarretando na inexistência dos débitos a que se refere, no importe de R$ 10.984,35.

Com efeito, considerando a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a inexistência de perigo de irreversibilidade da medida, defiro o pedido de tutela de urgência a fim de determinar que a ré se abstenha de efetuar a cobrança do valor de R$ 10.984,35 (dez mil, novecentos e oitenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), se abstenha de suspender ou interromper o fornecimento de energia elétrica, se abstenha de proceder a qualquer registro similar de negativação ou restrição de crédito no CPF do autor.

Com relação ao pedido de condenação por danos morais, entendo que o mesmo não deva ser acolhido.

Embora a parte autora tenha passado por aborrecimentos e transtornos, entendo que o ocorrido, decorre da relação de consumo existente entre as partes, não resta evidenciado qualquer dano à sua moral, que acarrete a demandada o dever de indenizar, como, por exemplo, negativação do nome da parte autora ou suspensão do fornecimento de energia elétrica no imóvel, tratando-se o caso de mera cobrança indevida.

Dano moral é aquele que atinge o ofendido como pessoa, lesionando os direitos da sua personalidade, tais como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, acarretando à pessoa atingida, humilhação. É certo, e ninguém pode negar, que tenha a demandante tenha ficado chateado com a situação, contudo, não consigo extrair a ilação de abalo indenizável à sua moral.

Por fim destaco que o mero descumprimento contratual não é capaz de gerar danos morais.

Por consequência, resta impossível o acolhimento do pedido contraposto.

Cabe destacar que embora a parte recorrente/ré tenha colacionado aos autos AR que demonstra o envio de uma correspondência à residência da parte recorrida/autora, a parte não juntou aos autos a declaração de conteúdo capaz de comprovar quais seriam os documentos que teriam sido encaminhados à parte.

Outrossim, não restou comprovada a ciência do consumidor quanto à data da perícia, a possibilidade do consumidor pugnar pela perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado. Embora tenha o consumidor apresentado recurso administrativo, verifico que esse apenas ocorreu após a cobrança do débito, uma vez que o demonstrativo de cálculo foi emitido no dia 17/05/2023 e o recurso apenas foi interposto no dia 21/06/2023 (ID 7809900 ).

Desse modo, o entendimento da sentença deve ser mantido quanto à nulidade do TOI, em especial porque ele não possuiu a assinatura do consumidor, o que comprova a ausência de
ciência
nos termos do art. 591, II da Resolução nº1000 da ANEEL.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)